Tribunal: TJBA
Processo: 8059222-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059222-07.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UBIRAJARA GOMES DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
SHAYLYNE DE LIMA SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, DAPHNE ANDRADE SANTANA, ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, DAPHNE ANDRADE SANTANA, ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES, SHAYLYNE DE LIMA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPROCEDÊNCIA.
PROVIMENTO DA APELAÇÃO E PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ADESIVO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível e recurso adesivo contra sentença de parcial procedência proferida em ação que visava à declaração de inexistência de débito e à condenação em danos morais. O juízo de origem reconheceu a irregularidade da cobrança por ausência de comprovação da contratação, declarou a inexistência do débito e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. A empresa de telefonia sustentou a regularidade do contrato e a legitimidade da inscrição. O autor interpôs recurso adesivo, pleiteando a majoração da indenização e modificação do termo inicial dos juros moratórios.

II. Questão em discussão.

2. 2. Discute-se a existência da relação contratual entre as partes, a regularidade das cobranças efetuadas, a legitimidade da negativação e a presença de ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.

III
. Razões de decidir.

3. O conjunto probatório, incluindo uso prolongado da linha, pagamentos regulares e a indicação do número telefônico pelo próprio autor, confirmou a existência da contratação.
4 A jurisprudência admite que, em serviços massificados, telas sistêmicas acompanhadas de outros elementos probatórios podem comprovar a contratação.

5.
A negativação do nome do consumidor foi decorrente de inadimplemento de faturas vencidas após mais de um ano de uso do serviço, afastando o ilícito e o dever de indenizar.

6.
A sentença incorreu em erro ao desconsiderar os elementos probatórios e declarar inexistente o débito.

7.
O provimento da apelação da ré acarreta a improcedência da ação e a consequente prejudicialidade do recurso adesivo do autor.

IV.

Dispositivo e tese.

9. Recurso de apelação conhecido e provido. Recurso adesivo prejudicado.
Tese de julgamento: "1. Comprovada a contratação do serviço e o uso continuado da linha telefônica pelo consumidor, a inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima. 2. A inscrição regular decorrente de débito existente não configura ato ilícito nem enseja reparação por dano moral."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85 e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CF/1988, art. 5º, X
Jurisprudência relevante citada: Súmula 385/STJ; TJMG, AC 10000230121881001; TJRS, Apelação 51991114620228210001; TJAM, Apelação Cível 07120295520208040001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO

nº

8059222-07.2021.8.05.0001
, figuram simultaneamente como apelantes e apelados
UBIRAJARA GOMES DO NASCIMENTO
e
TELEFÔNICA BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO
interposta por TELEFÔNICA BRASIL S/A para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos, restando
PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO
interposto pelo autor,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA